Tribunal: STF
Processo: ADI 5989
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO “ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL” – NÃO ATENDIMENTO, CONTUDO, POR ELA, DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA ESPACIALIDADE (CF, ART. 103, IX, “in fine”) – CRITÉRIO OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO DESSE REQUISITO DEFINIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPROVAÇÃO DE SUA ORGANIZAÇÃO E, TAMBÉM, DE SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO EM, PELO MENOS, NOVE (09) ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA “REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA” NOS PROCESSOS COLETIVOS – AUTORA QUE NÃO PRODUZIU, EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO, OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA, DEIXANDO, NOVAMENTE, DE ATENDER A REFERIDA DETERMINAÇÃO, AO INTERPOR O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO – DOUTRINA – LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (RTJ 139/67, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.